Tribunal: TJSP
Processo: 1111772-20.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo do réu. Descabimento. Preliminar de deserção afastada. Réu beneficiário da Justiça Gratuita. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo do réu. Descabimento. Preliminar de deserção afastada. Réu beneficiário da Justiça Gratuita. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada por escritura pública e registro ainda válidos. Anulação que depende de ajuizamento de ação própria. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.